Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729428-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA. RECORRIDO: RICARDO STOCKLER GUEDES DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de prova oral, se o motivo em que se ampara o pedido – demonstração de existência de acordo para fixação de aluguel como remuneração dos sócios – representa fundamento que sequer é discutido na ação monitória em que são cobradas diferenças de alugueis estabelecidos em contrato de locação. A confusão patrimonial está presente quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor. Se no contrato de locação uma sociedade empresária figurou como locatária, nada impede que um dos locadores – ainda que também seja um dos sócios dela – requeira em juízo a parcela dos alugueis que entende lhe serem devidas, visto que a celebração do contrato de locação foi firmado por pessoas com personalidade jurídicas distintas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 319, inciso VI, 336 e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o julgamento antecipado do feito torna a sentença nula por cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova, especialmente a oitiva do recorrido para provar a existência de acordo para fixação do aluguel como remuneração dos sócios, mas a sentença deu provimento ao pedido inicial por suposta ausência de prova, o que torna mais evidente o cerceamento de defesa; d) artigo 381 do Código de Processo Civil, asseverando que a confusão patrimonial é evidente, tendo em vista que no contrato de locação consta como locador e locatário as mesmas pessoas, então o recorrido está cobrando aluguel de si mesmo, da participação que tem direito por outra causa (retirada mensal). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1622622/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/9/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 319, inciso VI, 336 e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1454344/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). O apelo ainda não deve lograr êxito em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 381 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Por mais que o apelado seja sócio do apelante, o contrato de locação foi firmado, de um lado, pela pessoa jurídica CENTRO DE ENSINO MAURÍCIO SALLES DE MELLO LTDA, e de outro, pelos locadores (que também são os sócios dela), na condição de pessoas naturais. As personalidades jurídicas são distintas, não se podendo afirmar, conforme tenta convencer o apelante, que haveria confusão” (ID 20436107). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025